Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As teses suscitadas pela ré apelante versando sobre retenção dos valores cobrados a título de seguro e fundo de reserva foram expressamente acolhidas pela sentença, inexistindo interesse recursal nestes pontos.

2. A preliminar de ausência de interesse de agir não foi suscitada na instância “a quo” e, por consequência, objeto de manifestação na sentença. Logo, não pode esta instância revisora apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3. No que refere a alegada existência de julgamento ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, na análise do pedido de devolução dos valores pagos, é imprescindível a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, não havendo que se falar em revisão de ofício. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita.

4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC.

5. No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar bis in idem. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração.

6. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie.

7. Em razão da parcial procedência da pretensão autoral, ambas as partes sucumbiram, de modo que os ônus da sucumbência devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre as partes (art. 86, CPC), consoante acertadamente estabeleceu o d. sentenciante, não merecendo qualquer reparo.

8. Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida.